Tribunal: TJDFT
Processo: 0725772-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. TRABALHO DESTINADO À SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal (CF) estabelece, no art. 5o, XXVI, que “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.
2. O Código de Processo Civil (CPC) disciplina a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, nos termos do art. 833, VIII.
3. A Lei 8.629, que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, institui o conceito de pequena propriedade de imóvel rural e o define como área de até 4 módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento (art. 4o, II, a).
4. Sobre o requisito objetivo - área de até 4 módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento – o acervo probatório indica que não há demonstração da probabilidade do direito do agravante. As provas juntadas ao longo da execução pelo executado colidem com a própria narrativa de que a área do imóvel seja considerada como pequena propriedade rural.
5. Sobre o segundo requisito – o trabalho realizado pela família - houve a apresentação de um rol de documentos relativos às atividades desempenhadas em seu interior. Presume-se, portanto, a atuação do agravante para executar um labor econômico para atendimento da subsistência familiar.
6. Todavia, os requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade são cumulativos. Ausente a demonstração idônea do requisito objetivo da propriedade rural, também não se sustenta o afastamento da constrição.
7. Recurso conhecido e não provido.